Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO O patrono do embargado comunicou seu óbito, apresentou a certidão respectiva e requereu a suspensão do curso processual, com o que concordaram a embargante e o Ministério Público (IDs 21725464, 21725469, 21911748 e 22128069). Considerando a data de falecimento e a necessidade de realização das diligências para regularizar a representação processual, defiro o pedido e determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46